Tribunal: TJDFT
Processo: 0736754-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE QUE EXCESSO DISCUTIDO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSUBSISTENCIA. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS E DAS VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE. RUBRICAS EXISTENTES NO TÍTULO EXECUTADO. EXCESSO NÃO VERIFICADO.

1. Distintas as matérias tratadas em embargos à execução e em impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da preclusão.

2. Verificado que o Distrito Federal desconsiderou rubricas que compõem vantagens de caráter permanente da aposentadoria da exequente, e estando os cálculos de acordo com o título que funda o cumprimento de sentença, nenhum excesso se vislumbra.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.